Tribunal: STF
Processo: Rcl 51090
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte ao julgamento do RE 657.718-RG/MG (Tema 500). Aplicação de medicamento fora das diretrizes da Anvisa. Probabilidade do direito e perigo na demora evidenciados. Medida liminar deferida. 



    Vistos etc.



    Referente à Petição/STF 3.003/2022



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal, no art. 988, II, do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por C.B.G.M., representado por A. M. G. M. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo nº 5006502-37.2021.4.02.0000/ES, à alegação de violação da autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no RE 657.718-RG/MG (Tema 500).



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, narra o reclamante ter sido julgado procedente, no primeira grau, pedido por ele deduzido, oportunidade na qual concedida tutela de urgência, para determinar à União Federal o fornecimento e a aplicação do medicamento Zolgensma® (onasemnogeno abeparvoveque).



    O Relator no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a seu turno, ao apreciar pedido de efeito suspensivo à apelação manejado pela União Federal, deferiu o pleito, para suspender, até pronunciamento definitivo daquele Tribunal, os efeitos da sentença condenatória de primeiro grau. Interposto agravo interno pelo autor desta reclamação, por unanimidade, foi mantida referida decisão. 



    Consta dos autos perícia judicial realizada por perita cadastrada que concluiu pela necessidade de substituição do medicamento Spinraza® pelo Zolgensma®. 



    3. O reclamante sustenta, na presente sede reclamatória, preenchido o requisito atinente ao esgotamento das instâncias ordinárias, porquanto manejados, de forma infrutífera, todos os meios processuais à sua disposição, sendo certo, ainda, que impetrou mandado de segurança, mas não obteve sucesso.



    Afirma que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, de forma deliberada e acintosa, não observou a tese firmada ao exame do RE 657.718-RG/MG (Tema 500), pelo Supremo Tribunal Federal e ao exame do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Aduz que todos os requisitos para fornecimento do medicamento em questão foram preenchidos: (i) não possui condições financeiras de arcar com as despesas decorrentes, (ii) a imprescindibilidade do fármaco para sua saúde, bem assim sua eficiência e segurança e (iii) registro aprovado pela Anvisa.



    4. À guisa de demonstração do periculum in mora, junta laudo elaborado por uma médica pediatra no qual afirma a necessidade de iniciar a terapia gênica com o Zolgensma®, porque não podemos prejudicar tanto o seu desenvolvimento ponderal como o crescimento se diminuirmos a ingesta de nutrientes.



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão da decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação nos autos do Processo nº 5006502-37.2021.4.02.0000/ES. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.



    6. O Ministro Edson Fachin, Relator desta reclamação, em 17.12.2021, requisitou informações prévias à autoridade reclamada. Informações prestadas.



    7. O autor, por meio da Petição/STF 3.003/2022, pleiteia a imediata análise da medida liminar, porquanto a eficácia do medicamento está vinculada ao peso da criança, de maneira que o quanto antes for feita a aplicação, melhores serão os efeitos.



    É o relatório.



    Decido.



    8. De início, defiro o benefício da justiça gratuita à parte beneficiária do ato reclamada. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020. 



    9. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (…)”



    Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    Não desconheço a firme jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao esgotamento da instância ordinária que somente se concretiza após o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). O caso vertente, no entanto, merece, excepcionalmente, solução diversa. 



    A situação de urgência do caso em análise – caracterizada, sobretudo, pela imprescindibilidade do fármaco Zolgensma® que deve ser ministrado, para maior eficácia, até determinado peso corporal – evidencia, à luz da absoluta prioridade que deve ser dispensada às crianças e aos adolescente (art. 227, caput, CF) e em juízo de estrita delibação, a necessidade de conhecimento da presente ação reclamatória. 



    A análise de nossa legislação processual demonstra questionável assimetria nos instrumentos à disposição das partes. A União Federal, em mais de uma oportunidade, já chegou a esta Suprema Corte, por meio de suspensão de tutela provisória e outros congêneres, objetivando a sustação de decisões que garantiam a crianças o fornecimento desse mesmo medicamento (vide STP 452/DF). Referido instrumento, contudo, como tenho reiteradamente decidido, não está à disposição de particulares. Ou seja, se o particular obtém tutela provisória nas instâncias ordinárias, o ente público tem a possibilidade pugnar pela sustação dos efeitos perante os Tribunais Superiores, a depender da matéria de fundo. Por outro lado, acaso indeferida tutela provisória requerida pelo particular, não existe qualquer outra forma de análise por este STF ou pelo STJ. 



    Assim, acaso levado ao extremo o entendimento quanto ao esgotamento das instâncias ordinárias, situações urgentes, tal como a ora em análise, simplesmente seriam ignoradas pelo Poder Judiciário, podendo acarretar, inclusive, o perecimento do direito vindicado. 



    O direito fundamental à duração razoável do processo não equivale a processo rápido, mas de tempo adequado para a prestação da atividade jurisdicional considerando as circunstâncias do caso concreto. 



    No caso em análise, existem laudos periciais que atestam a indispensabilidade, a eficiência e a segurança do fármaco em questão, sendo certo, ainda, que outros laudos evidenciam a necessidade de ministrá-lo o mais rápido possível para evitar danos ao desenvolvimento do autor.



    A presente reclamação, portanto, em juízo de estrita delibação, comporta conhecimento perante este Supremo Tribunal Federal. 



    10. A parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar o entendimento assentado no RE 657.718-RG/MG (Tema 500).



    Este Supremo Tribunal, ao exame do RE 657.718-RG/MG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 500), atinente ao fornecimento de medicamento sem o devido registro na Anvisa, firmou o entendimento de que, em regra, decisão judicial não pode obrigar o Estado a fornecer medicamentos não registrados, salvo hipóteses excepcionais:



    “Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Medicamentos não registrados na Anvisa. Impossibilidade de dispensação por decisão judicial, salvo mora irrazoável na apreciação do pedido de registro. 



    1. Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços. 



    2. No caso de medicamentos experimentais, i.e., sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável. 



    3. No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de três requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA. Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. 



    4. Provimento parcial do recurso extraordinário, apenas para a afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”.”



    (RE 657.718-RG/MG, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22.5.2019, DJe 09.11.2020)



    11. Consoante emerge dos autos, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao exame do pedido de efeito suspensivo à apelação, deferiu o pleito:



    “AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. SAÚDE. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Hipótese de Agravo Interno em face de decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à Apelação, interposta em face da sentença que concedeu a tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos formulados pela parte Autora, determinando que a Ré União providencie a aplicação do fármaco ZOLGENSMA® (onasemnogene abeparvovec-xioi). 



    2. A concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da pretensão recursal, conforme o caso, pressupõe a demonstração, por parte do recorrente, de dois requisitos, a saber: probabilidade de êxito recursal e risco de dano (art. 1.012, §4º, do CPC). 



    3. No presente caso, a cognição sumária realizada neste momento processual indica a existência de plausibilidade jurídica na tese defendida pela Requerente, cujos fundamentos, ao menos por ora, abalam as razões expostas pelo ilustre Juízo a quo na fundamentação do ato judicial objurgado. 



    4. Em que pese o julgamento do recurso repetitivo REsp nº 1.657.156 pelo STJ, o qual fixou requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS), este não será utilizado como fundamento, pois tanto na Repercussão Geral quanto nos Recursos Repetitivos o que se objetiva é que a decisão paradigma se torne espelho para todos os demais processos vinculados aos temas; contudo, as Leis nº 11.418/06 e nº 11.672/08 não quiseram dar força vinculante às decisões proferidas em análise de Repercussão Geral ou de Recursos Repetitivos. Ao contrário, previram expressamente a possibilidade de que os Tribunais e as Instâncias Inferiores as repelissem, estabelecendo um tratamento próprio para este tipo de situação, por meio dos artigos 543-B, §4º, e 543-C, §8º, ambos do CPC/73, com correspondente previsão no CPC/15, notadamente, art. 1041. 



    5. Conforme estatuído no art. 196 da CRFB/1988, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 



    6. Deste modo, a implementação de políticas de saúde pública compete ao Poder Executivo, através de seus governantes eleitos, que, de acordo com sua dotação orçamentária, irão decidir acerca das medidas a serem adotadas no tratamento mais adequado a ser dispensado àqueles que recorrem à rede de saúde pública. 



    7. Agravo Interno desprovido.”



    12. Registro, em primeiro lugar, que causa espécie a resistência explícita, estampada na decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, consoante emerge da ementa transcrita no item anterior, em seguir os precedentes emanados dos Tribunais Superiores em sede de recursos repetitivos e de repercussão geral, em especial em tema envolvendo o direito à vida e à integridade física de criança.



    Pontuo que, ainda que a decisão proferida por esta Suprema Corte em repercussão geral careça da força do efeito vinculante propriamente dito, o devido equacionamento da extensão de sua eficácia não pode deixar de levar em conta que, na jurisdição constitucional, a coisa julgada – se é que o conceito é adequado – transcende a sua clássica função de amparar direitos subjetivos. Nas Cortes Supremas, leciona Daniel Mitidiero, o caso concreto é apenas um meio a partir do qual se parte para chegar-se ao fim interpretação do direito (Precedentes: da persuasão à vinculação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017). Na mesma linha, Georges Abboud ressalta que o interesse tutelado, aqui, é difuso e sua natureza é objetiva (Jurisdição Constitucional e Direitos Fundamentais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011).



    Assim, o fato de carecer o decisum proferido sob o regime de repercussão geral de efeito vinculante em sentido estrito não é suficiente, na minha visão, para autorizar seja simplesmente dispensada a sua observância. Trata-se, no mínimo, de precedente da Corte que deve ser reconhecido, pelo menos, como ponto de partida, como indicador da forma de interpretar o Direito (ZAGREBELSKY, Gustavo. Principi e voti: la corte costituzionale e la politica. Torino: Giulio Einaudi editore, 2005, p. 67). A doutrina do precedente, hoje acolhida no art. 927 do Código de Processo Civil de 2015, estabelece um padrão de equidade e coerência normativa decisória – previsibilidade e fortalecimento da instituição – para o exercício da jurisdição.



    O respeito ao precedente judicial baseia-se na premissa fundamental de que decidir casos similares de modo semelhante integra o próprio conceito de justiça, na dimensão da equidade. Dessa forma, as sentenças constitucionais, mormente as interpretativas, em razão de sua dimensão integradora e interpretativa, guardam semelhança com o precedente do stare decisis como fonte do direito. Frise-se que elas se assemelham àquele regime quanto a constituírem importante fonte do direito e não no tocante a seu efeito vinculante, que no regime do stare decisis é muito mais flexível e incide muito poucas vezes nas questões constitucionais (ABBOUD, Georges. Jurisdição Constitucional e Direitos Fundamentais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011).



    A decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, portanto, evidencia repulsa à jurisprudência desta Casa e do Superior Tribunal de Justiça e resistência em segui-la. A pretexto de executar o comando legal e preservar a independência funcional, descumprem-se a lei e a Constituição Federal, ignorando a jurisprudência firme e consolidada dos Tribunais Superiores. 



    A consequência sistémica de tal proceder é nítida: os Tribunais Superiores estão abarrotados de processos, muitos dos quais poderiam ter sido resolvidos de forma definitiva pelas instâncias ordinárias caso devidamente aplicada a legislação processual em vigor que impõe a observância de teses firmadas em sede de recursos repetitivos e de repercussão geral (art. 927, III, CPC).



    13. A parte reclamante aponta equívoco na aplicação do entendimento firmado por esta Suprema Corte no RE 657.718-RG/MG (Tema 500).



    Ao exame do RE 657.718-RG/MG, este Supremo Tribunal fixou três premissas à concessão, por meio de decisão judicial, de medicamento sem registro sanitário:



    “(i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); 



    (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e 



    (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.”



    14. Como se sabe, a Constituição Federal prescreve, no art. 196, ser a saúde direito de todos e dever do Estado, sendo necessário o estabelecimento de um sistema de acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. A concretização do direito à saúde, por óbvio, perpassa pela devida, suficiente e correta aplicação de recursos públicos. A questão, muitas vezes complexa, ganha contornos mais dramáticos, a ensejar uma atuação mais firme do Poder Judiciário em situações limítrofes de vida ou morte. 



    Observo que, de fato, o fármaco Zolgensma® tem registro na Anvisa, contudo, limitado ao uso em criança de até 02 (dois) anos de idade, ou seja, a aplicação do medicamento em questão, no presente momento, no autor está fora em princípio das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora. 



    Trago à colação, quanto ao ponto, a sentença de primeiro grau:



    “De fato, em um primeiro momento, a tutela de urgência foi negada ao autor em sede de cognição sumária. Com base em um primeiro laudo NATJUS, verificou-se que a mutação genética do autor não era a indicada na bula e que ele já havia completado dois anos de idade, o que tornaria a aplicação do fármaco off-label, ou seja, fora das diretrizes da ANVISA. Porém, em consulta complementar (Evento 44), o próprio NATJUS informou que isso não significaria a ineficácia do medicamento. 



    Assim, a parte autora juntou laudos médicos particulares (Evento 28 e 35), afirmando que a Terapia Gênica pode ser administrada em crianças com até 20 kg, de acordo com a bula europeia, não podendo a idade ser argumento decisivo para negação do medicamento. Além disso, os médicos atestaram que a mutação do autor está no âmbito de aplicação do medicamento. 



    Em especial, destaca-se o laudo da Doutora Rejane Macedo, Neurologista Infantil no Hospital Israelita ALBERT EINSTEIN (Evento 50, Anexo 2), que explica a eficácia do medicamento em relação ao requerido: "[...]o princípio do tratamento é de levar uma cópia funcional do gene SMN1 para os neurônios motores da medula, com maior eficácia quando há preservação ainda dos motoneurônios, ou seja, quando o paciente ainda mantém boa funcionalidade motora, o que se enquadra nessa situação clínica” […] na bula européia (EMA), o critério utilizado como limite é o peso, de até 21kg, sem o limite de idade [...]"”.



    Por sua vez ,a referida dúvida pode ser dirimida com a elaboração do Laudo Pericial (Evento 102), que confirmou as informações médicas trazidas pelo requerente:



    (…)



    Nesse ponto, insta ressaltar que o argumento da União de que a perícia teria sido superficial sobre a questão da idade não procede (Evento 123), uma vez que as informações da expert estão calcadas nas pesquisas da Agência Reguladora de Medicamentos da União Europeia (EMA) de que a medicação deve ter o peso como referência para a aplicação. 



    Cabe registrar que o e.STF (RE 657.718) e a Legislação Pátria (art.3, inciso VIII, alínea "a" da Lei 13.979) reconhecem as decisões da Agência Europeia como referência na área de medicamento, podendo suas diretrizes serem aplicadas de forma suplementar em casos de omissão do ordenamento nacional.”



    Tal como ressaltado pelo Juízo de primeiro grau, a European Medicines Agency (EMA) é agência renomada no exterior que possui registro do medicamento em questão possibilitando sua ministração em criança até 20kg (vinte quilogramas). 



    No caso em análise, a perícia judicial, os laudos médicos, realizados por diversos profissionais, colacionados aos autos, estão em sintonia quanto (i) à imprescindibilidade do fármaco Zolgensma®, (ii) à eficiência e (iii) à segurança. 



    15. É preciso destacar, nesse contexto, que, segundo laudo médico, a atrofia muscular espinhal (AME) é uma doença neurodegenerativa grave, autossômica recessiva. A forma mais grave é a tipo 1, justamente o tipo diagnosticado no ora autor. Em acréscimo, é muito importante que a terapia gênica (Zolgensma) seja administrada o mais breve possível, poque não podemos prejudicar tanto o seu desenvolvimento ponderal como o o crescimento se diminuirmos a ingesta de nutrientes. Para que esta terapia seja instituída é necessário que seja mantido dentro destes parâmetros para evitarmos as complicações inerentes a este fármaco ou até mesmo o inviabilize. 



    O direito à vida é urgente, o bem estar e o bom desenvolvimento da criança são prioridade absoluta. Não pode, o Estado, se furtar ao dever. Nesse sentido:



    “PACIENTE COM “DIABETES MELITUS” – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS DE USO NECESSÁRIO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. 



    - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.



    - O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.



    A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. 



    - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.”



    (ARE 685.230-AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05.3.2013, DJe 25.3.2013)



    16. A análise dos autos, sobretudo da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, permite concluir, ao menos em juízo de estrita delibação, que os parâmetros firmados por esta Suprema Corte ao exame do RE 657.718-RG/MG, aparentemente, foram atendidos, a possibilitar a concessão, por meio de decisão judicial, do medicamento Zolgensma®.



    Em caso similar recente, o Ministro Luiz Fux, Presidente desta Casa, ao apreciar pedido de reconsideração em suspensão de tutela provisória, destacou que o Zolgensma, apesar de medicamento registrado pela ANVISA apenas para uso em crianças de até 2 (dois) anos de idade, tem a aprovação de agências renomadas no exterior para uso em crianças mais velhas. A referência foi exarada em sede de pedido de reconsideração que restaurou a eficácia de decisum para determinar o fornecimento de Zolgensma® a criança de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de idade, no bojo do qual Sua Excelência ainda adensou:



    “(…) O pedido de reconsideração veicula, ainda, relatos científicos de eficácia e de segurança da terapia com o medicamento para pacientes em condições similares à requerente, em outros países. Reporta-se, ainda, que a situação específica da criança não comporta substituto terapêutico disponível.



    Nesse sentido, tratando o caso dos autos de medicamento órfão para doença rara, os requisitos da tese vinculante formada por esta Corte parecem estar atendidos. Ademais, merecem relevância os relatórios dos profissionais médicos que acompanham a criança, os quais corroboram a necessidade de prescrição do medicamento, inclusive considerando as condições de idade e de peso da interessada, para, de forma segura e eficaz, minimizar os efeitos da doença que sofre.



    Ademais, não se deve olvidar que a ordem constitucional vigente, em seu artigo 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados tratamentos eficazes, capazes de lhes garantir maior dignidade e menor sofrimento. Deveras, na complexa ponderação entre, de um lado, os importantes argumentos de ordem financeira, e, de outro, a concretização do direito de acesso à saúde, não se pode desconsiderar a relevância do direito à vida, para cuja garantia devem todos os cidadãos ser incentivados a cooperar. Eis a máxima da justiça social preconizada pela Constituição de 1988, calcada nos valores de solidariedade tão caros à sociedade brasileira.”



    (STP 803-MC/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), decisão monocrática, DJe 19.07.2021)



    Com razões idênticas, o Ministro Luiz Fux, Presidente, também acolheu pedido de reconsideração na STP 790/SP, garantindo o fornecimento do Zolgensma® a paciente acima de 02 (dois) anos (decisão de 24.8.2021). Também eu, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a STP 850-MC/SP, indeferi o pedido de medida liminar postulado pela União Federal (decisão de 21.01.2022), mantendo, portanto, os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região que havia determinado o fornecimento desse mesmo fármaco a criança com mais de 02 (dois) anos. 



    17. Diante do quadro de risco iminente em que se encontra o reclamante, caso não se lhe administre o medicamento em referência o mais rápido possível, é preciso reafirmar a primazia à proteção integral da criança que se impõe ao Estado. A ameaça de dano irreversível ao menor configura o risco ao resultado útil do processo, evidenciando o periculum in mora inverso.



    18. Ante o exposto, em estrita delibação, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Ministro Relator desta